Tribunal: TJDFT
Processo: 0051344-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051344-92.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERALDO JOSE ROSA, JOAO CICERO MONTEIRO, JOSE ARAO ARAUJO BAHIA, JOSE CARLOS GARCIA D AVILA GUEDES, LUCIENIO MONTEIRO MARANHAO, LUIZ MARANHAO MONTEIRO, MARCOS DE CASTRO FONSECA, ROSIMAR GOMES DO NASCIMENTO, SEVERINO ANTONIO DE SOUZA, MARILENE NOLETO MONTEIRO CREDOR ESPÓLIO DE: JULIETA NOLETO MONTEIRO, LUCIENIO MONTEIRO MARANHAO, MARILENE NOLETO MONTEIRO SUCESSOR: LUCIENIO MONTEIRO MARANHAO, MARILENE NOLETO MONTEIRO, MARIANGELA MONTEIRO CUNHA, FABIANO MONTELO MARANHAO, LUCENIR NOLETO MONTEIRO, IVANI MOURA MARANHAO, ADILSON DA ROCHA MONTEIRO, LILIAN DA ROCHA MONTEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto realizada(s) por meio de advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) aos sucessores da credora originária JULIETE NOLETO MONTEIRO, já devidamente habilitados nos autos: . LUCENIR NOLETO MONTEIRO, ID 27583771; . LUCIENIO MONTEIRO MARANHÃO, ID 27583772; . MARIANGELA MONTEIRO CUNHA, ID 27583773; . MARILENE NOLETO MONTEIRO, ID 27583775; . FABIANO MONTELO MARANHÃO, ID 27515939. O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. Registro, por oportuno, que o sucessor LUCIÊNIO MONTEIRO MARANHÃO também é credor originário no precatório em epígrafe, todavia com relação a esse crédito houve a quitação por pagamento de acordo direto, conforme ID 18413143. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) sucessores LUCENIR NOLETO MONTEIRO, LUCIENIO MONTEIRO MARANHÃO, MARIANGELA MONTEIRO CUNHA, MARILENE NOLETO MONTEIRO e FABIANO MONTELO MARANHÃO. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Registro, por oportuno, que o(s)(a) (s) credor(a)(s) JOSÉ CARLOS GARCIA D AVILA GUEDES e GERALDO JOSE ROSA teve(ram) seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL ou ACORDO DIRETO, consoante alvará(s) de ID(s) 26163192 e 21564468, respectivamente. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos nomes listados no item 3 desta decisão da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. Noutro giro, trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício das sucessoras, herdeiras do credor JOÃO CÍCERO MONTEIRO, já habilitadas nos autos, WEILA DE SOUZA MONTEIRO DE OLIVEIRA e THAYANNY EVELYN SOUZA MONTEIRO (IDs 28727203/28727205). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 5. Julgo PREJUDICADA a participação da sucessora WEILA DE SOUZA MONTEIRO DE OLIVEIRA no acordo direto (ID 27389667), em razão da cessão de crédito noticiada no ID 28727205, conforme item 4 desta decisão. 6. Por fim, nada há a prover quanto à petição ID 28396337, uma vez que houve perda do objeto, pois a cessão de crédito foi homologada sem emissão de certidão de crédito anterior. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac